Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da ação de execução no 1011702-53.2019.8.11.0041, em trâmite perante a Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
Anota em síntese, que (i) a cédula de crédito bancário 798409 é nula, uma vez que ela é oriunda da cédula de crédito bancário n. 69305-4, que por sua vez foi extinta pela cédula de crédito bancário n. 733476; (ii) existe documento emitido pela própria instituição bancária em qual expressamente afirma que a obrigação da cédula de crédito bancário 69305-4 estava extinta pela novação, gerando uma nova obrigação consubstanciada na cédula de crédito bancário n. 733476; (iii) a cédula de crédito bancário n. 693054 foi objeto de novação em 10/11/2017, de maneira que esta cédula foi extinta e fez surgir uma nova obrigação consubstanciada na cédula de crédito bancário n. 733476; (iv) não obstante ela lastreie a execução no termo de confissão de dívida n. 798409, este documento é manifestamente inexistente, uma vez que ele faz referência a obrigação já extinta; (v) diante da tentativa de cobrança de valor em desacordo com o valor da cédula de crédito, impõe-se a multa do art. 28, § 3o, da Lei 10.931/04 e, (vi) arbitrariedade do juízo em determinar a restrição de circulação dos bens localizados em nome dos agravantes através do sistema RENAJUD.
Pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que se suspenda a execução perante o juízo de origem até a análise do mérito do agravo de instrumento, bem como se determine o levantamento da restrição de circulação (renajud) dos veículos dos agravantes.
Breve relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Como sabido a exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.
Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada de substituir a obrigação anterior. Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação.
No caso, a transação realizada entre os executados e a instituição financeira não configurou novação da dívida (ID 18834882 e ID 18835053), nos termos do art. 361 do Código Civil, tratando-se apenas de renegociação que resultou na amortização de parte do débito, conforme estabelecido no item IV e cláusula 1 do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no 69305-4 – No CONTROLE SISBR 798409 (ID 18835053-p.16).
Assim, no tocante à suposta inexistência de título extrajudicial a fundamentar à execução, consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário com Confissão e Renegociação de Dívida, devidamente subscrita e acompanhada de demonstrativo de débito, atendendo, portanto, aos requisitos legais do art. 784 do Código de Processo Civil.
Nesta toada, para o ajuizamento da questionada execução, mostra-se suficiente a confissão de dívida, não se fazendo necessária a juntada de outros contratos ou a previsão contratual de novação, sendo o entendimento consolidado no E. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA. NÃO PROVIMENTO. 1. A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1344798/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 04/12/2013)
Por outro lado, em que pesem as alegações dos recorrentes, não vislumbro a existência de perigo de dano que exija a imediata suspensão das restrições sobre seus automóveis, haja vista a inexistência de prova da alegação de que suas atividades estão sendo prejudicadas pela restrição à transferência, ou que a sua credibilidade esteja abalada perante seus clientes.
Aliás, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob o rito previsto para os recursos repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que o uso do sistema BACENJUD, a pedido do credor, independe do exaurimento de diligências, sendo que tal entendimento acabou estendido por aquela Corte Superior às demais ferramentas (RENAJUD e INFOJUD):
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N. 11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE. 1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1726242/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) – GRIFEI
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =